Tribunal: TJES
Processo: 5001701-91.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-91.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA VALERIA BRUMANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001701-91.2024.8.08.0026

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALBA VALERIA BRUMANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. TEMAS 480 DO STF E 531 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12656167.

Contrarrazões no Id. 12656169,
com registro de que a recorrida se encontra amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 12656167), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12656166), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art.487, I, do CPC, para
ACOLHER
o pedido inserto na peça vestibular para RATIFICAR a tutela de urgência, DECLARAR a IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS e ANULAR a dívida noticiada no OFÍCIO/SAGESP 009/2024, tudo conforme descrito nos autos processuais eletrônicos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de ato administrativo em que a autora sustenta, em síntese, ser servidora pública do município de Itapemirim, tendo recebido em 10/06/2024 notificação do Tribunal de Contas do Espírito Santo acerca irregularidade nos pagamentos realizados entre janeiro e maio de 2023. Consta na documentação que lhe foram pagos valores a mais no total de R$ 13.294,82, sendo determinada a restituição integral de forma imediata.

O d. juízo sentenciante entendeu que o pagamento a mais se deu por erro da administração, estando a servidora de boa-fé, bem como se trata de verba alimentar, não havendo nos autos prova robusta acerca da má-fé ou ilegalidade cometida pela autora, razão pela qual julgou procedente o pedido.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu que o procedimento de auditoria realizado pelo TCE-ES detectou servidores que receberam valores acima do teto remuneratório do município, sendo expedidas recomendações, não havendo menção acerca da devolução dos valores recebidos a mais.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a autora foi notificada acerca da necessidade da devolução dos valores recebidos a mais apurados em auditoria realizada pelo TCE-ES no valor R$ 13.294,82, constando que o processo se iniciaria em razão de determinação do próprio Tribunal de Contas (id. 12656151).

Com efeito, restou incontroverso que a servidora pública recebeu valores além do que lhe era devido em decorrência de erro exclusivo da Administração Pública, sem que houvesse qualquer elemento a indicar má-fé de sua parte. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 480
, firmou entendimento no sentido de que “
os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
.”

Ademais, é certo que a boa-fé da autora goza de presunção, competindo ao ente público demonstrar eventual má-fé, ônus do qual não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie que a servidora agiu com dolo ou sequer que tivesse ciência da indevida percepção dos valores.

Ressalte-se, ainda, que a quantia discutida possui nítido caráter alimentar, circunstância que reforça a tese da irrepetibilidade, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
Tema 531
, no qual se assentou que “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
”

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTAS.
REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária, determinando que a autarquia se abstenha de efetuar descontos nos pensionamentos percebidos pelos autores e restitua os valores descontados a título de reposição estatutária. O juízo de origem fundamentou a decisão na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, ao reconhecer a boa-fé dos pensionistas no recebimento de valores indevidos, decorrentes de erro exclusivo da Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: a possibilidade de reposição de valores pagos indevidamente aos pensionistas, em razão de erro exclusivo da Administração Pública, considerando a boa-fé dos beneficiários e a tese firmada no Tema 531 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A boa-fé dos pensionistas é reconhecida, pois os valores recebidos foram pagos espontaneamente pela Administração Pública em decorrência de erro exclusivo no cálculo do benefício, sem qualquer contribuição dos beneficiários para o equívoco. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531 determina que, quando a Administração interpreta equivocadamente a legislação e realiza pagamentos indevidos, é vedada a exigência de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos beneficiários, em razão da falsa expectativa de legalidade gerada. O poder-dever de autotutela da Administração não autoriza a reposição de valores pagos indevidamente quando comprovada a boa-fé do administrado e a origem do equívoco decorre exclusivamente de erro administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A Administração Pública não pode exigir a devolução de valores pagos indevidamente a servidores ou pensionistas quando o erro decorre exclusivamente de falha administrativa e os valores são recebidos de boa-fé, em conformidade com o Tema 531 do STJ. A boa-fé do beneficiário é presumida quando os valores indevidos são pagos espontaneamente pela Administração, sem contribuição do administrado para o erro
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.244.182/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/05/2014 (Tema 531). TJES, Apelação Cível nº 0019487-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 30/11/2023. TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0011432-62.2015.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01/04/2024.

(
TJES
, APCível Nº 0002373-11.2015.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, julgado em 07/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE NÃO É MOTIVADA POR MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO À PROVENTOS PROPORCIONAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1º, I, DA CF. DESCONTO DE PROVENTOS.
REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PAGAMENTO À MAIOR POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
. I. A aposentadoria por invalidez fundada na constatação de doença que não se enquadra na listagem das moléstias que autorizam o afastamento com proventos integrais, deve ocorrer com cálculo proporcional ao tempo de serviço. II. O Superior Tribunal de Justiça definiu em sede de recurso repetitivo (Tema 979) que em relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, não são repetíveis os valores, quando as verbas possuem natureza alimentar e encontra-se presente a boa-fé objetiva do segurado no recebimento das quantias. III. A orientação firmada no Tema 979 apenas se aplica às ações distribuídas, em primeira instância, após a publicação do acórdão, ou seja, a partir de 23/04/2021. IV. Em caráter antecedente ao julgamento do recurso repetitivo, o Tribunal da Cidadania já possuía entendimento de que os valores indevidamente pagos pela Fazenda Pública aos seus servidores, em razão de erro, interpretação equivocada ou má aplicação da lei, não devem ser devolvidos ao erário. V. Caso a Fazenda Pública tenha efetuado descontos a título de reposição estatutária como forma de restituição das quantias pagas indevidamente por sua culpa exclusiva, deve ressarcir o segurado. VI. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, APCível nº 0046178-82.2013.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, julgado em 23/08/2023).

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA –
PAGAMENTO A MAIOR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ
– REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, aplicável ao caso, quando a Administração Pública interpreta equivocadamente uma lei, resultando, daí, em pagamento indevido ao servidor público, cria-se uma falsa expectativa de que os valores percebidos eram legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a inequívoca boa-fé do servidor público, ainda que se trate de erro operacional.
2. A devolução dos valores descontados indevidamente a título de reposição estatutária deve ser corrigida monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data de cada desconto indevido, e sofrer a incidência de juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir da citação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante/Apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e Apelado/Apelante ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interporto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e lhe negar provimento, e conhecer do recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (
TJES
, APCível Nº 0000131-76.2017.8.08.0067, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, julgado em 07/03/2023.)

Nesse contexto, é manifesta a ilegalidade do ato administrativo que determinou a restituição imediata, violando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que amparam a autora, não há que se falar em reforma da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que
se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais),
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 19 da LE 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)